Tribunal: STF
Processo: HC 238465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto a paciente é mãe de criança.



    Reque-se, ao final:



    “a) A concessão do presente writ, in limine, garantindo a paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, ante os preenchimentos dos requisitos do tipo, nos termos do artigo 318, III, V e 318-A, suspendendo os efeitos do decreto preventivo ante o posicionamento consolidado dos tribunais superiores, bem como com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    b) No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, a fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, conforme demonstrado nos tópicos específicos, concedendo à EMELINE o direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, amparado pela recente Lei 13.769, de 2018, apoiando-se ao sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    Na espécie, demonstrou a impetrante que a paciente possui 1 (uma) filha menor de 12 (doze) anos (Evento 1, CERTNASC5). Ocorre que, conforme demonstrado anteriormente, a paciente estaria envolvida no desenvolvimento reiterado e habitual do tráfico de drogas, promovido depois da prisão do consorte, ocorrida no bojo de grande operação policial (Hórus), dirigida à proteção das fronteiras e ao combate do crime organizado, assumindo a posição que este ocupava.



    Na bastasse, como bem destacou o d. Procurador de Justiça, a paciente guardava a droga e petrechos na residência em que morava com a filha. Aliás, segundo os policiais, as drogas encontrados no veículo estavam escondidas dentro de uma pantufa infantil.



    [...]



    É certo que a imprescindibilidade materna não constitui pressuposto para a concessão da benesse, mas se encontra no caso em tela situação excepcionalíssima, dada a flagrante incapacidade das medidas diversas da segregação e da prisão domiciliar obstar a reiteração criminosa.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente